Tribunal: TJES
Processo: 5018761-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018761-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: D. BOLDRINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A BENEFÍCIOS SOCIAIS PARA PENHORA ONLINE. INOVAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida em execução fiscal que condicionou a tentativa de penhora de valores via SISBAJUD à apresentação de documentos que comprovassem que o executado não estava cadastrado em programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico. O agravante sustentou que a exigência não possui previsão legal, alegando violação ao princípio da legalidade e transferência indevida do ônus da prova, além de destacar que a parte executada é pessoa jurídica, o que tornaria descabida tal condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da exigência de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para tentativa de penhora online via SISBAJUD;

(ii) analisar a inversão do ônus da prova quanto à impenhorabilidade de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que condiciona a tentativa de penhora online à comprovação de ausência de cadastro do executado em programas sociais não encontra respaldo na legislação aplicável, notadamente na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), violando o princípio da legalidade.

Conforme o Tema nº 1.235 do STJ, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão. Assim, o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade recai sobre o executado, e não sobre o exequente.

A ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD está amparada no art. 835, I, do CPC, que estabelece a preferência desse meio para satisfação do crédito, e no art. 797 do mesmo diploma, que dispõe que a execução deve se dar no interesse do exequente.

O STJ possui entendimento consolidado de que o uso de ferramentas como SISBAJUD é válido e eficiente para a efetivação do direito do credor, dispensando-se o esgotamento de buscas por outros bens antes de sua utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há embasamento jurídico para a exigência de comprovação de que o executado não está cadastrado em programas sociais como condição para a realização de penhora online, especialmente quando o executado é pessoa jurídica.

A impenhorabilidade de valores protegidos por lei é ônus do executado, devendo ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

A penhora online por meio do SISBAJUD constitui meio legítimo e preferencial de execução, dispensando o exaurimento de outras diligências.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5018761-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
D. BOLDRINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida nos autos da
execução fiscal nº
5012082-74.2022.8.08.0012

ajuizada em desfavor de D. BOLDRINI, que condicionou a realização da tentativa de penhora do valor executado via SISBAJUD à apresentação pelo Município Exequente de documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico.

Em suas razões (Id 11209242), o Município Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada criou exigência não prevista na Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), violando o princípio da legalidade.

Destaca que a parte executada é pessoa jurídica e não física, pelo o que se revela ainda mais descabida a exigência.

Alega que lhe foi indevidamente transferido o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade ou menor onerosidade, nos termos dos artigos 805 e 854, §3º do CPC, o qual cabe ao executado.

Argumenta que os Temas nº 876 e 1235 do STJ reforçam a especialidade da Lei de Execuções Fiscais e a necessidade de alegação tempestiva pelo executado de eventual impedimento à penhora.

Defende, ainda, que a inscrição no CadÚnico ou Bolsa Família não elide a obrigação tributária nem constitui fundamento para suspender o processo executivo.

Diante do exposto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e no mérito a reforma da decisão para determinar a realização da penhora online sem a exigência dos documentos solicitados.

Decisão deferindo a antecipação da tutela recursal (Id 11340244).

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, não há embasamento jurídico para a ordem de comprovação de que a parte executada não está cadastrada como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico como condição para efetivação da tentativa de penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD requerida pelo Município Exequente no bojo da execução fiscal, sobretudo ao se considerar que a parte executada na origem é pessoa jurídica empresário individual.

Outrossim, ainda que possa se presumir a impenhorabilidade de valores decorrentes de benefícios assistenciais tal comprovação, conforme defendido nas razões recursais, é ônus da parte executada, nos termos do que fixado no Tema nº 1.235, do STJ:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Assim sendo, mostra-se plenamente possível a realização da diligência requerida (bloqueio via SISBAJUD) e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Nesse particular, ressalta-se que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do executado, ora agravado. Sobre a questão:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar
o prosseguimento do feito com a realização da penhora
online
dos ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

VOTO DIVERGENTE

No caso em tela, o ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento consistiu na determinação para que o exequente apresentasse documento comprobatório de que o devedor não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, antes de novas medidas constritivas.

Tal determinação não possui caráter decisório, pois não resolve qualquer questão incidental nem causa prejuízo imediato à Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, despachos de mero expediente destinam-se exclusivamente ao impulso processual, sendo insuscetíveis de recurso (art. 1.001 do CPC):

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis.” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

Registro que a determinação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem compromete, de imediato, a satisfação do crédito exequendo, pois o Magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu poder de gestão processual, solicitando a apresentação de documentos pertinentes à análise de impenhorabilidade, sem decidir o mérito da medida constritiva.

No agravo de instrumento n. 5018489-64.2024.8.08.0000, envolvendo caso idêntico, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira consignou que
“inexiste guarida legal autorizadora do manejo do agravo de instrumento”
, pois
“o próprio caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil delimita a questão, ao dizer que o agravo de instrumento será cabível contra decisões interlocutórias”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018489-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia, no agravo de instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000 restou decidido que
“em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte ex adversa como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao recorrente, tratando-se, o pronunciamento judicial recorrido, em verdade, de mero despacho”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2024).

Diante do exposto, divirjo da eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
não conhecer do recurso
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões